Tribunal: CARF
Processo: 15504.001204/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001204/2007-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.880 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Assunto
PARCELAMENTO
Recorrente
CMOS DRAKE MEDICAL LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora: a) informe se houve pedido de
parcelamento dos débitos resultantes do julgamento de primeira instância administrativa; b) caso
tenha havido pedido de parcelamento total ou parcial, informe a data e extensão do pedido; c)
após, havendo novas informações trazidas aos autos, dê ciência ao contribuinte para, querendo,
sobre elas se manifestar no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento, reconhecendo a decadência de parte dos créditos tributários, e
mantendo as demais competências, relativas às contribuições sociais devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa, inclusive as quotas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e as destinadas a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE).
Os fatos geradores das contribuições apuradas nesta Notificação ocorreram com o
pagamento de remunerações a segurados, conforme verificação e confronto das informações
declaradas pela empresa nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social (GFIP/GRFC/GRFP), e aquelas constantes do Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS, além das informações constantes no sistema informatizado,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001204/2007-49
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001204/2007-49

referentes aos recolhimentos efetuados pela empresa em Guias da Previdência Social - GPS e
Guias de Recolhimento para a Previdência Social - GRPS. O valor referente ao décimo-terceiro
salário foi obtido a partir dos dados constantes das folhas de pagamento específicas desta rubrica
(lançado como competência 13).
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta unicamente que a Recorrente
encontrava-se enquadrada no SIMPLES no período fiscalizado na presente NFLD (11.2002 a
10.2004), pelo que lhe era garantida a possibilidade do pagamento mensal unificado das
contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Assim, pede a nulidade da
autuação.
Consta, à fl. 364, ofício para que tão logo seja concluído definitivamente o
julgamento o crédito tributário, seja oficiado o Ministério Público Federal.
Também consta informação à fl. 370, que há indicação no sistema Plenus, que a
Recorrente apresentou requerimento de adesão ao parcelamento instituído pelo artigo 1° da Lei
n° 11.941/2009 (fls.369). Entretanto, não apresentou desistência expressa do recurso
administrativo, conforme determina o art. 3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de
22/07/2009 (DOU 23/07/2009Seção 1, pág. 43) no prazo determinado pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 13, de 19/11/209 (DOU 20/11/2009, Seção 1, pág. 69)
É o relatório.
Voto
Tendo em vista as informações de fl. 370, no sentido de que a Recorrente teria
apresentado requerimento de adesão ao parcelamento instituído pelo artigo 1° da Lei n°
11.941/2009 (fls.369), é que se faz necessário conhecer a realidade fática deste pedido de
parcelamento.
Ante ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora a) informe se houve pedido de parcelamento dos débitos resultantes do
julgamento de primeira instância administrativa; b) caso tenha havido pedido de parcelamento
total ou parcial, informe a data e extensão do pedido; c) após, havendo novas informações
trazidas aos autos, dê ciência ao contribuinte para, querendo, sobre elas se manifestar no prazo
de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital